Tribunal: TJMT
Processo: 1009553-66.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009553-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Fraude à Execução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), EDERSON PEDRO NUNES MOTA - CPF: 967.345.401-97 (AGRAVANTE), CREUZA MATIAS CAMPOS LEITE - CPF: 442.416.821-20 (AGRAVADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO DA FRAUDE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 792, §4º, DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de ação de dissolução de união estável com partilha de bens, reconheceu fraude à execução e declarou ineficaz, em relação à exequente, a transferência da posse de imóvel realizada pelo executado em favor de terceiro, determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que reconhece fraude à execução sem a prévia intimação do terceiro adquirente do bem, nos termos do art. 792, §4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. A fraude à execução caracteriza-se pela alienação ou oneração de bens realizada pelo devedor no curso de demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, hipótese em que o negócio jurídico torna-se ineficaz em relação ao exequente.
4. O Código de Processo Civil, contudo, estabelece garantia procedimental específica ao terceiro adquirente, determinando que, antes da declaração de fraude à execução, seja ele intimado para, querendo, opor embargos de terceiro no prazo legal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
5. A ausência dessa intimação prévia configura violação ao devido processo legal e compromete a validade do pronunciamento judicial que reconhece a fraude, ainda que existam indícios de simulação ou de blindagem patrimonial decorrentes da alienação do bem a familiar próximo do executado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para declarar a nulidade da decisão agravada e determinar que o Juízo de origem instaure o incidente de fraude à execução, com a prévia intimação do terceiro adquirente, nos termos do art. 792, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da fraude à execução exige a prévia intimação do terceiro adquirente do bem, nos termos do art. 792, §4º, do CPC, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. A ausência dessa intimação configura nulidade da decisão que declara a fraude, ainda que existam indícios de simulação ou de alienação patrimonial em favor de familiar do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.019 e 792, IV e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1026595-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009553-66-2026

AGRAVANTE:
EDERSON PEDRO NUNES MOTA

AGRAVADA:
CREUZA MATIAS CAMPOS LEITE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ederson Pedro Nunes Mota
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que
em sede de cumprimento de sentença proposto por Creuza Matias Campos Leite
em face do Agravante,

acolheu o pedido de reconhecimento de fraude à execução,

nos termos do art. 792, IV e §1º, do Código de Processo Civil e declarou, em face da Agravada a

ineficácia da transferência do imóvel situado na Quadra 01, Lote 03, Bairro Jardim Lucélia, em Cáceres/MT, realizada pelo Executado Ederson Pedro Nunes Mota em favor de Mauro Aprígio Mota, bem como o imediato cumprimento da decisão de ID 199471146, nos exatos termos ali descritos,
determinando que a

Secretaria expedça novo mandado de penhora e avaliação do referido imóvel, a ser cumprido com prioridade

Nas razões recursais o Agravante sustenta que a decisão agravada reconhecendo fraude à execução merece reformada, tendo em vista a sua nulidade por inobservância do contraditório e ampla defesa.

Ressalta que o Juízo fundamenta a decisão no sentido de que o Agravante adquiriu o imóvel no ano de 2017, quando ainda mantinha a relação conjugal com a Agravada, mas que no ano de 2020, quando já existente a demanda principal, teria ocorrido a alienação fraudulenta ao genitor do Recorrente.

Alega que, no caso, a decisão é nula, tendo em vista que não houve intimação do terceiro adquirente, acrescentando que a Agravada suscitou o incidente de “Fraude à Execução” por meio da petição id. Num. 204595354 acostada aos autos de origem

em razão da

negativa de penhora formalizada pelo Oficial de Justiça, conforme Certidão ID 204326558, pela qual restou constatado que o imóvel, cuja penhora pretendida pela Agravada, não pertencia ao ora Agravante, mas sim ao sr. Mauro Aprigio Mota.

Sustenta que ocorre a nulidade processual suscitada, tendo em vista que o

Juízo em momento algum no curso do processo ou mesmo a análise da alegada fraude à execução, determinou e oportunizou ao terceiro adquirente, Sr. Mauro Aprigio Mota, a manifestar-se a teor do § 4º do art. 792 em conformidade com a determinação legal insculpida no Código de Processo Civil.

Alega que em manifestação realizada nos Autos o Agravante informou ao Juízo acerca da necessidade de intimação do terceiro adquirente do imóvel, Sr. Mauro Aprigio Mota, para querendo manifestar-se a respeito da pretendida penhora,

contudo o Juízo desconsiderou este fato proferindo a decisão agravada a qual, encontra-se eivada pelo vício da nulidade por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em total desprestígio ao § 4º do art. 792 do Código de Processo Civil.

Sustenta que conforme Certidão do Oficial de Justiça o imóvel, cuja declaração de fraude à execução foi decretada não pertence ao

Agravante e, tampouco, exerce a sua posse, conforme documentos que instruíram a

Certidão ID 204326558, pelos quais constatou-se que referido imóvel pertence ao Sr. Mauro Aprigio Mota, o qual exerce a posse e usufrui dos benefícios da mesma.

Alega que referido imóvel jamais foi objeto de partilha ou constrição judicial, até porque cravado de dívidas reconhecidas na própria Sentença, objeto de cumprimento,
tanto é que na ocasião da prolação da mesma, restou partilhado o valor liquido de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
não acarretando qualquer constrição sobre referido imóvel, conforme especificado na letra “c” na Sentença a qual acompanha a inicial de cumprimento de Sentença.

Ressalta que quando da dissolução de união estável com a Recorrida
foi pago o valor correspondente a 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente ao imóvel,
acrescentando que a Agravada não carreou qualquer prova afim de reduzir o Agravante ao alegado estado de insolvência, que pudesse sustentar a

decisão agravada, tanto é que a Agravada recebe mensalmente parcelas dos salários fruto

do trabalho do Agravante, fato este que por si só, repele a pretensão da Agravada ao amparo legal do inciso IV do art. 792 do Código de Processo Civil.

Alega que a

decisão agravada não restou embasada em qualquer prova de que o Agravante tenha quitado o referido imóvel junto ao credor Romildo ou que referido imóvel tenha sido transferido ao

Sr. Mauro Aprígio por intermédio do Agravante, até porque, quando a prolação da decisão o Agravante havia pago tão somente 1/3 do valor pactuado do imóvel em análise.

Assevera que não há comprovação da suposta “ação fraudulenta” e, tampouco, da insolvência do Executado/Agravante, até porque o imóvel em comento pertence ao Sr. Mauro Aprigio há praticamente 5 (cinco) anos e tão somente agora a Agravada alega “insolvência” do Agravante.

Afirma que em relação aos veículos discutidos na fase de conhecimento, trata-se de matéria defensiva que não guarda qualquer relação com a fase de cumprimento de sentença e, tampouco, poderia ser adotado como fundamento para a decretação de fraude a execução em relação a um imóvel urbano.

Acrescenta que há necessidade de suspensão dos efeitos da

decisão agravada, bem como a suspensão da execução e dos atos expropriatórias até julgamento do mérito deste recurso de Agravo, medida judicial necessária, que não acarretará qualquer prejuízo à parte Agravada e,

tampouco, a prestação jurisdicional. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a Agravada alega que no caso ocorreu simulação do negócio jurídico concernente a venda do imóvel pelo Agravante ao seu genitor e dessa forma, tratando-se de nulidade absoluta do negócio jurídico não há necessidade de intimação do terceiro adquirente devendo ser mantida a decisão agravada.

Assevera que houve simulação de venda do imóvel Vila Kitinet para o pai do Agravante tratando de simulação de negócio jurídico nos termos do artigo 167 do CC cujos indícios de simulação são robustos entre os quais a ausência de comprovação do pagamento do preço e ainda o fato de que o imóvel permanece sob a Administração da esposa do Agravante e há relação de parentesco entre as partes caracterizando conluio familiar que descaracteriza venda legítima.

Ressalta que

a venda no caso enseja presunção de má fé sendo desnecessário o ajuizamento de ação específica para declarar a nulidade do negócio jurídico, não se tratando de terceiro adquirente de boa fé mas do genitor do Agravante e que não há duvidas quanto a simulação realizada entre paui e filho, sendo que a referida venda ocorreu em 2020 quando já se encontrava tramitando a ação principal de dissolução de união estável entre as partes.

Ressalta que o Agravante tenta ocultar patrimônio para frustrar a execução de forma que a penhora em questão deve ser mantida, acrescentando que a suspensão causa prejuíai à Agravada que há anos tenta receber seu crédito decorrente da partilha. Pugna pela revogação da liminar e manutenção da penhora e no mérito pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente requer a intimação do adquirente para se manifestar em 15 (quinze) dias e manutenção da penhoras sob pena de dissipação do patrimônio.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas.

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que acolheu pedido de

reconhecimento de fraude à execução encartado no ID 204595354, nos termos do art. 792, IV e §1º, do Código de Processo Civil, declarando

a ineficácia em face da Agravada da alegada transferência dos direitos de posse sobre o imóvel situado na Quadra 01, Lote 03, Bairro Jardim Lucélia, em Cáceres/MT, realizada pelo executado Ederson Pedro Nunes Mota em favor de Mauro Aprígio Mota, determinando o imediato cumprimento da decisão de ID 199471146, nos exatos termos ali descritos, devendo a Secretaria expedir novo mandado de penhora e avaliação do referido imóvel, a ser cumprido com prioridade

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que se trata- de cumprimento de sentença

proferida na
Ação Declaratória de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens com pedido de Tutela de Urgência de natureza cautelar proposta por Creuza Matias Campos Leite em face de Ederson Pedro Nunes Mota ora Agravante.

A sentença determinou a partilha/divisão dos seguintes bens, de forma igualitária entre as partes:

a) um veículo Honda Civic LXL Ano2006, Placa KAB4601;

b) O valor dado como entrada e as parcelas pagas na constância do casamento até a data da dissolução (julho de 2017), referentes a um veículo Nova Saveiro CS, placa OMX6690, 2013/2014;

c) O valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) dado como pagamento do imóvel – vila com 4 kitnets – QD 01, Lote 03, Jd Lucelia – Bairro Rodeio;

d) uma Motocicleta Honda ZRE 300, PLACA JHY0501; e) O valor dado como entrada e as parcelas pagas na constância do casamento até a data da dissolução (julho de 2017), referente ao imóvel residencial localizado na Rua Projetada, Vila Irene, Cáceres-MT.

Constata-se que foi realizada a fase de liquidação de sentença, sendo as partes intimadas e apresentado o valor

concernente a partilha

em R$ 94.645,95 (noventa e quatro mil cencentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos atualizado em R$ 136.030,94 (cento e trinta e seis mil trinta reais e noventa e quatro centavos), valendo ressaltar que o Agravante na referida fase embora intimado deixou o prazo transcorrer sem manifestação, sobrevindo a decisão julgando procedente o pedido de liquidação determinando a intimação das partes para querendo dar início ao cumprimento se sentença.

A Agravada iniciou o cumprimento de sentença como se vê no ID 152755377 pleiteando a intimação do executado/Agravante quanto ao valor objeto da execução que cabe à Agravada correspondente a
R$ 68.015,47(sessenta e oito mil, quinze reais e quarenta e sete centavos), sendo determinada a intimação do Agravante para pagamento como se vê na decisão ID 153019186.

Constata-se que não tendo ocorrido o pagamento voluntário do débito a Agravada requereu a penhora de aluguéis dos imóveis pertencentes ao Agravado (V
ila de 04 Kitnets - Localizada na Rua dos Curandeiros - na Quadra 01 - Lote 03 - Jardim Lucélia do Bairro do Rodeio - em Cáceres - MT.Bairro Rodeio, contendo 04 Quitinetes

e do imóvel localizado na Rua Projetada, Vila Irene, Cáceres –MT, em que o Agravado é locador, sendo deferido no ID 178733921.

Verifica-se, ainda, que na decisão ID 199471146 foi proferida decisão deferindo a penhora da posse sobre o imóvel
1- Vila de 04 Kitnets - Localizada na Rua dos Curandeiros - na Quadra 01 - Lote 03- Jardim Lucélia do Bairro do Rodeio - em Cáceres -MT.

1 - Imóvel Residencial - Localizado na Rua Projetada - Vila Irene - Conforme cópia da Matricula do Imóvel dando a correta localização.

Constata-se a devolução do mandado juntamente acompanhado de contrato de locação em que se verifica que o imóvel (Vila de 04 Kitnets - Localizada na Rua dos Curandeiros - na Quadra 01 - Lote 03- Jardim Lucélia do Bairro do Rodeio - em Cáceres –MT), está locado a terceiro constando como locador Mauro Aprígio Mota, sendo que no doc ID 204326562 consta que o imóvel estava cadastrado em nome de Ederson Pedro Nunes ora Agravante
e foi transferido para Mauro Aprígio Mota conforme contrato de compra e venda.

Nesse contexto, não tendo o Agravante realizado o pagamento da parte que tocou à Agravada quando da partilha dos bens na sentença objeto de cumprimento, e tendo em vista que o Agravante teria vendido o imóvel (Vila de 04 Kitnets - Localizada na Rua dos Curandeiros - na Quadra 01 - Lote 03- Jardim Lucélia do Bairro do Rodeio - em Cáceres –MT), a Agravada requereu o reconhecimento de fraude à execução afirmando que o imóvel em questão foi

alienado quando a demanda já se encontrava em andamento,

bem como invoca o fato de que o Agravado no curso da demanda vem tentando inviabilizar a partilha, tratando-se de “um persistente e contumaz comportamento de esvaziamento patrimonial, seja pela alegação de terceiros proprietários (pai, "Senhor Marino"), seja pela ocultação do paradeiro dos bens, ou agora, pela suposta "transferência de posse" em momento inoportuno do processo executório”.

Nesse contexto foi proferida a decisão ora Agravada, tendo o Agravante afirmado a sua nulidade ao argumento de que o terceiro adquirente do imóvel Mauro Aprigio Mota não foi intimado a se manifestar na forma do § 4º do art. 792 do CPC, sustentando a nulidade da decisão Agravada por ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Necessário anotar que após o procedimento de liquidação teve início o cumprimento da sentença sendo o

Agravante intimado para pagamento da parte que constuti direito da Agravada decorrente da União estável que manteve com o Agravante, contudo, este não realizou o pagamento até o momento pelo que ressai dos Autos, além de buscar esvaziar o patrimônio que seria partilhado.

Cumpre anotar que a fraude à execução pode ser reconhecida quando o devedor aliena ou onera bens no curso de uma ação judicial (seja de execução ou de conhecimento), capaz de reduzi-lo à insolvência
, sendo que em tais casos a
alienação é considerada ineficaz em relação ao Exequente, permitindo que o bem seja penhorado mesmo com um terceiro.

O imóvel em questão teria sido alienado para
Mauro Aprigio Mota, que no caso é o genitor do Agravante e segundo informações do próprio Agravante como se vê da certidão ID 214481326 o imóvel não mais pertence ao mesmo desde 2020, portanto, a venda do imóvel ocorreu quando em tramite a demanda, situação que enseja a possibilidade de indícios de fraude à execução especialmente em se tratando de venda realizada pelo Agravante ao seu genitor aliado as circunstâncias descritas nos Autos que ensejam a possibilidade de simulação do referido negócio jurídico como fundamenta a decisão agravada.

Todavia, é cediço que para se declarar fraude à execução é
obrigatória a intimação do terceiro adquirente
antes de reconhecer a fraude à execução, mesmo em casos de suposta simulação entre pai e filho, sob pena de nulidade da decisão por violação ao contraditório.

Necessário ressaltar que o artigo

792, § 4º do CPC determina que

antes de declarar a fraude à execução, o juiz deve intimar o terceiro adquirente para que este, se desejar, oponha Embargos de Terceiro no prazo de 15 dias, portanto determina o contraditório prévio mesmo que a venda entre pai e filjho possa evidenciar uma possível simulação ou blindagem patrimonial o contraditório não pode ser suprimido sendo que a conseqüência da inobservância da determinação legal é a nulidade da decisão que reconhece a fraude sem ouvir o terceiro.

Acerca da questão referente a fraude a execução o artigo 792 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 792. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução:

I
- quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II
- quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III
- quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV
- quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V
- nos demais casos expressos em lei.

§ 1º
A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2º
No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3º
Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a raude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4º
Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com efeito,
apesar da conduta do Agravante
, que pelo visto até o momento não teria realizado o pagamento referente a parte a que a Agravada faz
jus
conforme partilha determinada na sentença, objeto de cumprimento, todavia, pelo menos nesta seara recursal verifica-se a plausibilidade de suas alegações no tocante a necessidade de o Juiz intimar

o terceiro adquirente antes de declarar a fraude, portanto, pelo menos a princípio referida intimação
do terceiro adquirente
antes de se reconhecer a fraude à execução, seria obrigatória, conforme o art. 792, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC/2015), o que não se verifica que tenha ocorrido no presente caso, sendo que a ausência dessa intimação viola o contraditório e o devido processo legal como mencionado.

Dessa forma, tendo em consideração que embora a situação possa caracterizar indícios de negocio jurídico simulado entre o Agravante e seu genitor ensejando o reconhecimento de fraude à execução, todavia, para que esta seja reconhecida é necessário o cumprimento da determinação legal constante do § 4º do artigo 792 do CPC retro mencionado.

Com efeito se a situação evidencia fraude à execução é admissível que seja reconhecida, todavia, não se deve atropelar a determinação legal que determina a intimação do adquirente ou suposto adquirente para manifestação antes de se reconhecer a fraude a execução.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR E FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL AOS FILHOS DO DEVEDOR. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO INCIDENTAL. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. APLICAÇÃO DO ART. 792, §4º, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Jaciara, que, em execução de título extrajudicial movida contra Elvio Campara Barragan e outra, indeferiu pedido de reconhecimento de grupo econômico familiar e de penhora da Fazenda Nhecolândia (matrículas nºs 18.450, 18.451 e 18.452 do CRI de Jaciara), sob o fundamento de que a controvérsia demandaria o ajuizamento de ação autônoma, haja vista tratar-se de bem registrado em nome dos filhos dos executados.

A Agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e sustenta que os indícios de confusão patrimonial e de blindagem de bens permitem o reconhecimento incidental da fraude à execução, sem necessidade de nova ação.

Os Agravados, em contrarrazões, defendem a necessidade de ação própria para assegurar o contraditório e a ampla defesa dos terceiros proprietários, com base no art. 792, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e

(ii) estabelecer se o reconhecimento de alegada fraude à execução, decorrente de doação de imóvel a filhos do devedor, exige ação autônoma ou pode ser processado incidentalmente no bojo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente, uma vez que expõe a tese jurídica adotada — necessidade de ação própria em razão da presença de terceiros alheios à lide —, inexistindo nulidade por ausência de motivação (CF, art. 93, IX).

O processo executivo busca a efetividade da tutela jurisdicional, devendo viabilizar o alcance dos bens efetivamente pertencentes ao devedor, ainda que ocultos sob aparente titularidade de terceiros.

A alegação de fraude à execução e de confusão patrimonial configura hipótese disciplinada pelo art. 792 do CPC, que prevê rito específico: antes de declarar a fraude, o juiz deve intimar o terceiro adquirente para exercer o contraditório, podendo este opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias (§4º).

O dispositivo legal assegura o contraditório e a ampla defesa dentro do próprio processo executivo
, afastando a necessidade de ação autônoma, que representaria formalismo excessivo e contrária à economia processual.

A instauração do incidente processual previsto no art. 792, §4º, CPC, com intimação dos terceiros proprietários registrais, harmoniza os princípios da efetividade da execução e do devido processo legal, permitindo a produção de provas e a decisão segura sobre a existência ou não de fraude.

No caso concreto, a Agravante apresentou indícios documentais que, em tese, justificam a abertura do incidente, sem que se autorize, de imediato, a penhora do bem, o que exige prévia oitiva dos titulares registrais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e afastar a exigência de ação autônoma, determinando que o Juízo singular
instaure o incidente de fraude à execução, com a intimação dos terceiros proprietários (Leandro, Eronildes e Gabriel Barragan), nos termos do art. 792, § 4º, do CPC, para exercerem seu contraditório e ampla defesa antes da análise do pedido de reconhecimento de fraude e penhora.

Tese de julgamento:

A decisão sucinta que adota tese jurídica explícita não é nula por ausência de fundamentação.

O reconhecimento de fraude à execução pode ocorrer incidentalmente no processo executivo, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma.

Diante de alegação verossímil de fraude, o juiz deve instaurar o incidente previsto no art. 792, §4º, do CPC, com intimação dos terceiros proprietários para exercerem o contraditório e a ampla defesa antes da decisão sobre a penhora.

(N.U 1026595-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE ANTES DE DECLARAÇÃO DA FRAUDE - EXEGESE DO ART. 792, § 4º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Diante da possibilidade de reconhecimento de formação de grupo econômico por parte da agravante e as empresas executadas, com a consequente declaração de fraude à execução e ineficácia do acordo firmado entre o conglomerado empresarial, não subsiste a decisão que, de pronto, acolheu a pretensão dos exequentes, sem antes intimar a adquirente/agravante para apresentar embargos de terceiro, conforme preconiza o art. 792, § 4º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1001246-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 04/05/2023).

Nesse contexto como se vê o incidente de fraude á execução deve ser instaurado no Juízo
a quo
sntes de se declarar fraude à execução com a intimação do terceiro adquirente

nos termos do art. 792, § 4º, do CPC, para exercer seu contraditório e ampla defesa.

Diante desse quadro, diante da plausibilidade do direito quanto a argüição de nulidade da decisão pelo fundamento sustentado
dou provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade da decisão em razão da inobservância da disposição legal retro mencionada, para que se instaure no Juízo de origem
o incidente de fraude à execução
, com a intimação do terceiro adquirente

nos termos do art. 792, § 4º, do CPC, para exercer seu contraditório e ampla defesa antes da análise do pedido de reconhecimento de fraude e penhora.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026